Tribunal: CARF
Processo: 10730.727245/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.727245/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.787 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
LUIZ ANTONIO COSTA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 08 a 13, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ 1.882,58,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, em
decorrência de dedução indevida de despesas médicas e de despesas com instrução.
Da impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.727245/2012-39
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.787 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727245/2012-39

Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 06.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
O instituto da denúncia espontânea, fundado pelo art. 138 do CTN, deixou de ser
observado no lançamento levado a efeito pelo Auditor Fiscal.
Em 21/02/2011, percebeu equívocos na declaração anterior e promoveu nova apuração
do imposto. Foi apurado imposto a pagar de R$ 996,09, embora não tenha conseguido
realizar a retificação via eletrônica na DIRPF 2010. É dizer, havia apurado inicialmente
um imposto a pagar de R$ 5.192,23 e, após as necessárias correções, levantamos o
imposto a pagar no valor de R$ 6.188,32. Encontrado o citado imposto pago a menor no
valor histórico de R$ 996,09, foram recolhidos, em 21/02/2011, o valor de R$ 728,40
(principal= 558,98, 20% de multa= 111,79 e 10,31% de juros= 57.63) e, em 23/03/2012,
o valor de R$ 853,98 (principal= 437,11, 75% de multa= 327,83 e 20,37% de juros=
89,04.
É manifesto que, antes do Auditor-Fiscal encerrar o procedimento revisionista, iniciado
pelo Termo de Intimação mencionado, já havíamos pago o principal no valor de R$
6.188,32.
A dedução realizada na DIRPF 2010 a título de Despesa com Instrução de dependente,
no valor de R$ 2.708,94, teve sua glosa, segundo explicitado na peça lançadora,
motivada no pagamento da anuidade de 2009 ter ocorrido em dezembro de 2008. Ocorre
que tal interpretação não encontra eco na letra da lei. A Lei 9250/95 revelada para
fundamento jurídico, na alínea b, inciso II, do art. 8° (na redação da Lei 11482/07) não
vincula o aproveitamento a data do pagamento. Exige tão-somente Que a despesa seja
referente ao ano calendário da prestação do serviço.
Já a dedução realizada na DIRPF 2010 a titulo de Despesa Médica, no valor de R$
296,00, teve sua glosa, segundo explicitado na peça lançadora, motivada pela falta de
indicação do endereço onde houve o exercício profissional. Ora, é de curial saber que
médico-anestesista atua junto a outro médico-cirurgião, não tendo ele (médico-
anestesista) local fixo de exercício profissional. Ademais, a própria lei, no inciso III,
parágrafo 2°, do art. 8o, admite o cheque nominativo como documentação hábil à
comprovação da despesa médica. Entende que o recibo apresentado guarda indicações
suficiente à comprovação da despesa e de sua natureza, sendo essa glosa fundada em
excesso de formalismo incapaz a restrição do direito expresso na lei.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Obedecendo ao regime de caixa, somente podem ser utilizadas para fins de
dedução da base de cálculo do IRPF as despesas com instrução pagas no curso
do anocalendário em que se realiza o ajuste do imposto.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas
despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.787 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727245/2012-39

dependentes relacionados na declaração de ajuste anual e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ao constatar que o contribuinte apresentou declaração de ajuste anual reduzindo
indevidamente o imposto devido, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento
de ofício, conforme determina o art. 142 do CTN, sendo irrelevante o fato de já
existir pagamento prévio relativo ao fato gerador apurado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício no
percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
b) ocorrência de denúncia espontânea do crédito tributário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas e de despesas com
instrução
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e
idônea. O artigo 73 do Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao dispor que
"todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora ".
Dedução – Despesas com Instrução
Foi efetuada a glosa do valor de R$2.708,94 pois o pagamento ao colégio Salesiano foi
efetuado em 05/12/2008 (fl. 20).
O Imposto de Renda da Pessoa Física obedece ao regime de caixa, o que significa que
apenas podem ser utilizados para dedução, na Declaração de Ajuste Anual dos
contribuintes, os pagamentos efetivamente realizados dentro do ano-calendário objeto
da declaração de ajuste anual.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.787 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727245/2012-39

O critério para apuração do imposto devido são todos os pagamentos e recebimentos
ocorridos dentro de cada ano-calendário, ainda que se refira a antecipação de parcelas,
ou a atraso na quitação das mesmas.
Portanto, mantida a glosa.
Dedução – Despesas médicas
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Em relação à AMIL Assistência Médica, o contribuinte não apresenta documentos e/ou
argumentos, ficando mantida a glosa.
Quanto à despesa com a médica anestesiologista Eliana Maria Oliveria de Vasconcelos,
o recibo apresentado na fl. 21 comprova o valor de R$296,00, devendo ser aceita a
dedução.
A dedução de despesas médicas no valor de R$ 296,00 resulta no imposto a ser
cancelado de R$ 81,40 (R$ 296,00x27,5%).
Pagamentos efetuados
Afirma o impugnante que efetuou o recolhimento de parte do imposto espontaneamente
antes do encerramento da ação fiscal.
Cabe verificar se é correto efetuar o lançamento de ofício quando parte do imposto
apurado no procedimento fiscal já foi recolhido pelo contribuinte.
Valor principal R$558,98, código receita 0211, recolhimento em 11/04/2011 – (fl.
18)
É por intermédio da declaração de ajuste anual que o contribuinte apura o saldo de
imposto a pagar e confessa o débito perante o Fisco, possibilitando, assim, a sua
cobrança. No caso, o próprio contribuinte afirma que não apresentou declaração
retificadora apurando novo imposto a pagar.
O artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26
de março de 1999 – RIR/99, dispõe:
Art 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I -não apresentar declaração de rendimentos;
II -deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.787 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727245/2012-39

III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V -estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI -omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Valor principal R$437,11, código receita 2904, recolhimento em 22/03/2012 – (fl.
19)
Ao contrário do que afirma o contribuinte, ele estava sob procedimento de ofício
quando do recolhimento do imposto, pois tinha recebido o termo de intimação fiscal.
Dispõe o art. 7°, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972:
Art. 7°. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1°. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2°. Para os efeitos do disposto no § 1°, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Ademais, no lançamento de ofício a autoridade autuante, para fins de apuração do
crédito tributário, deve observar o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)(Grifou-se)
Como se vê, a declaração inexata é hipótese de aplicação da multa de 75% em
lançamento de ofício. Note que a previsão legal para aplicação da multa independe da
existência ou não de pagamento da diferença ou totalidade do imposto que deixou de ser
confessada pelo contribuinte. É suficiente o fato de existir erro na declaração que tenha
resultado apuração de imposto menor do que o devido pelo contribuinte.
No entanto, eventuais recolhimentos efetuados pelo contribuinte, desde que não
restituídos ou compensados, devem ser apropriados ao crédito tributário lançado.
É devida, portanto, a aplicação da multa de ofício.
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação:
1) mantendo o imposto no valor de R$1.741,18, acrescido da multa de ofício e dos juros
de mora;
2) aproveitando para amortização do crédito tributário os recolhimentos efetuados
conforme Darfs de fls. 18 e 19.
Adriana Silveira Flores- Relatora “Assinado digitalmente”
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.787 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727245/2012-39

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original